Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707523-63.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDA: LORENA INÁCIO CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE FUNCIONÁRIOS. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA FUNÇÃO. EXCLUSÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO AO CDC. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVADA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau de recurso, sem que a questão tenha sido previamente aventada na instância a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O contrato de seguro se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, portanto, à incidência das normas do Código do Consumidor que, nos termos do artigo 51, § 1o, II, considera presumidamente exagerada, a vantagem que “restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”. 3. No contrato de seguro na modalidade “Seguro de Funcionários”, cuja contratação está vinculada a condição de funcionário do beneficiário à empresa seguradora, a exclusão da cobertura securitária dos eventos decorrentes de doença profissional contraria a legislação consumerista e a própria motivação do contrato. 4. Verificado que a contratação do seguro está vinculada a condição de funcionário, há de se considerar, por coerência à natureza do seguro, que a doença incapacitante relacionada ao exercício do próprio trabalho configura hipótese que se enquadra na cobertura genericamente prevista na apólice como invalidez permanente, motivando o pagamento do valor a ela correspondente. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 757, 760 e 766, todos do Código Civil, alegando não ser abusiva a cláusula contratual que estabelece apenas a cobertura para invalidez funcional. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 757, 760 e 766, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme se verifica no Certificado Individual de Seguro (ID 17034904) o produto contratado consiste em ‘Seguro de Funcionários’, de modo que a exclusão da cobertura securitária dos eventos decorrentes de doença profissional contraria, de modo evidente, a própria motivação do contrato, não podendo subsistir, com amparo na legislação citada” (ID Num. 18809996 - Pág. 5), que “Sob o mesmo viés é que descabe, neste caso, restringir a cobertura a invalidez permanente para toda e qualquer função e atividade diária” (ID Num. 18809996 - Pág. 5) e que “Verificado que a contratação do seguro está vinculada a condição de funcionário do beneficiário, há de se considerar, por coerência à natureza do seguro e respeito à relação consumerista, que doença incapacitante relacionada ao exercício do próprio trabalho, configura hipótese que se enquadra na cobertura genericamente prevista na apólice como Invalidez Permanente, fazendo jus a funcionária incapacitada ao pagamento do valor a ela correspondente” (ID Num. 18809996 - Págs. 5/6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1464587/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/3/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017